Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-38.2025.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-38.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIZAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 551.382.091-91 (APELADO), PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO), PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR - CPF: 807.151.171-49 (APELANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), GEANEIDE FERNANDES DA SILVA - CPF: 024.263.354-40 (APELANTE), JOAO VICTOR MARTINS RAMOS - CPF: 051.777.341-45 (ADVOGADO), GEANEIDE FERNANDES DA SILVA - CPF: 024.263.354-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PROVA ESCRITA IDÔNEA – ART. 700 DO CPC – MÉRITO – EXECUÇÃO SUBSTANCIAL DA OBRA – PENDÊNCIAS PONTUAIS E ACABAMENTOS – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO EM GRAU SUFICIENTE A JUSTIFICAR RETENÇÃO INTEGRAL DO PAGAMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – REDUÇÃO DO VALOR COBRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTOS POSTERIORES AO ACRÉSCIMO DOS SERVIÇOS – CONCORDÂNCIA TÁCITA CONFIGURADA – ARTS. 107 E 111 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO CONTRAPOSTO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA – ART. 373, II, DO CPC – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação monitória é cabível quando instruída com prova escrita apta a formar juízo de probabilidade acerca da obrigação alegada, sendo irrelevante, para fins de admissibilidade, a existência de controvérsia fática ou eventual necessidade de dilação probatória, uma vez que os embargos monitórios seguem o procedimento comum.

A existência de pendências pontuais e acabamentos remanescentes em obra substancialmente executada não configura inadimplemento apto a justificar a retenção integral do pagamento, impondo-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial em observância aos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A realização de pagamentos posteriores ao acréscimo de serviços constitui elemento apto a evidenciar concordância tácita com a ampliação do objeto contratual, especialmente em contratos verbais regidos pelo princípio da liberdade das formas.

A indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais exige comprovação mínima do prejuízo alegado, não se admitindo condenação fundada em meras alegações genéricas ou expectativas hipotéticas.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000673-38.2025.8.11.0027

APELANTE:

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

APELADO:

MIZAEL PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerido
PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza
Fernanda Mayumi Kobayashi
, da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1000673-38.2025.8.11.0027, ajuizada por
MIZAEL PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$4.928,50 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 27/04/2025 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos requeridos, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte requerida e 30% (trinta por cento) para a parte autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida às partes.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação monitória não seria cabível diante da complexidade da controvérsia, a qual demandaria ampla dilação probatória, inclusive produção de prova pericial, para aferição da qualidade e conclusão dos serviços executados, da existência de vícios construtivos, da alteração unilateral do valor contratual e dos prejuízos alegadamente suportados pelos recorrentes.

Defende que a prova escrita apresentada seria insuficiente para demonstrar obrigação líquida, certa e exigível, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No mérito, alega a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, afirmando que as pendências existentes na obra seriam graves e comprometeriam a funcionalidade, habitabilidade e segurança do imóvel, citando, dentre outros pontos, banheiros incompletos e danificados, portas não instaladas e cerâmica não assentada.

Aduz que o inadimplemento da parte autora seria substancial, legitimando a recusa ao pagamento do saldo remanescente, com fundamento na exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil.

Aponta, ainda, inexistir concordância tácita quanto ao alegado acréscimo contratual e aumento do valor da obra, sustentando que os pagamentos efetuados decorreram apenas da expectativa de conclusão regular do serviço contratado, inexistindo prova inequívoca de anuência à modificação do preço inicialmente ajustado.

No tocante ao pedido contraposto, sustenta que os danos materiais restaram demonstrados pelas fotografias juntadas aos autos, defendendo que a quantificação dos prejuízos poderia ser realizada em liquidação de sentença ou mediante prova pericial.

Alega, também, fazer jus à indenização por lucros cessantes, em razão da impossibilidade de locação do imóvel, bem como por danos morais, ao argumento de que os transtornos decorrentes da obra inacabada e dos alegados vícios ultrapassariam o mero inadimplemento contratual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de acolher a preliminar de inadequação da via eleita e extinguir o processo sem resolução do mérito; subsidiariamente, pugna pela improcedência da ação monitória, com reconhecimento do inadimplemento substancial da parte autora e inexigibilidade do débito, bem como pela procedência integral do pedido contraposto, com condenação do apelado ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial (Id. 344298877).

Em contrarrazões, o apelado sustenta a tempestividade da peça defensiva e defende a manutenção integral da sentença.

Afirma que a preliminar de inadequação da via eleita foi corretamente rejeitada, porquanto a ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo admissível a dilação probatória no âmbito dos embargos monitórios.

No mérito, argumenta que a sentença aplicou corretamente a teoria do adimplemento substancial, sustentando que a obra foi substancialmente executada, havendo apenas pendências pontuais incapazes de justificar a retenção integral do pagamento.

Aduz que a recusa do apelante em quitar o saldo remanescente configuraria abuso de direito e enriquecimento sem causa.

Defende, ainda, que houve concordância tácita do apelante quanto ao acréscimo de serviços e aumento do valor contratual, tendo em vista que recebeu a prestação dos serviços, permitiu a continuidade da obra e realizou pagamentos posteriores, invocando os arts. 111 e 432 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da liberdade de forma e aceitação tácita.

Quanto ao pedido contraposto, sustenta a ausência de comprovação dos alegados danos materiais, lucros cessantes e danos morais, afirmando inexistirem documentos aptos a demonstrar os prejuízos alegados, tampouco prova de efetiva perda financeira ou violação à honra e dignidade da parte recorrente, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 344409178).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 344885360).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada por
Mizael Pereira da Silva
em face de
Paulo de Castro Viana Junior
e
Geaneide Fernandes da Silva
, objetivando o recebimento de saldo remanescente decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de pedreiro celebrado entre as partes.

Segundo narrado na inicial, o autor foi contratado para execução de serviços de construção civil no imóvel dos requeridos, inicialmente ajustados no importe de R$18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).

Aduziu, contudo, que, no decorrer da obra, houve acréscimo de serviços, elevando o valor total da contratação para R$19.430,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais), tendo recebido apenas parte da contraprestação ajustada, remanescendo saldo inadimplido no valor de R$5.123,50 (cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Em sede de embargos monitórios, os requeridos sustentaram a inadequação da via eleita e alegaram a inexigibilidade do débito, sob o argumento de que a obra não teria sido integralmente concluída, apontando supostos vícios construtivos, pendências de acabamento e alteração unilateral do valor contratual. Além disso, formularam pedido contraposto, pleiteando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Após regular instrução, a magistrada singular rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita, reconheceu que os serviços foram substancialmente executados e julgou parcialmente procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial no valor de R$4.928,50 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), julgando improcedente o pedido contraposto.

Inconformada, a parte requerida interpõe o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma integral da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a alegada inadequação da via eleita da ação monitória; (ii) a suposta impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto; (iii) a inexistência de concordância com o acréscimo do valor contratual; e (iv) a alegada procedência do pedido contraposto, consistente em danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

De início,
não
prospera a preliminar de
inadequação da via eleita
.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, possuir direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com documentos aptos a demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, a existência da relação contratual, a efetiva prestação dos serviços e os pagamentos parciais realizados pelos requeridos, circunstância suficiente para viabilizar o manejo da via monitória.

A pretensão recursal parte da premissa equivocada de que a existência de controvérsia fática ou eventual necessidade de dilação probatória inviabilizaria, por si só, o processamento da ação monitória.

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

Isso porque os embargos monitórios possuem natureza cognitiva plena e seguem o procedimento comum, possibilitando ampla dilação probatória, produção de prova pericial, testemunhal e documental, caso efetivamente necessárias à elucidação da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser exauriente ou incontroversa, bastando que seja idônea a formar juízo inicial de verossimilhança acerca da obrigação alegada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS. E-MAILS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a procedência da ação monitória. Tese de julgamento: 1.
A prova escrita apta a instruir ação monitória não exige liquidez, certeza e exigibilidade, sendo suficiente para seu ajuizamento documentos que confiram razoável certeza sobre a existência do crédito.
2. A planilha de débito apresentada na inicial supre os requisitos legais da memória de cálculo quando expõe, ainda que de forma simples, os valores atualizados, os encargos e o saldo devedor. 3. A entrega das mercadorias pode ser comprovada por meios indiretos, como e-mails de cobrança respondidos pela parte devedora, nos quais se reconhece a existência de pendência financeira.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348404420228110041, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Ademais, a própria tramitação do feito demonstra a inexistência de qualquer prejuízo processual à parte requerida, que exerceu plenamente o contraditório, apresentou embargos monitórios, juntou documentos, fotografias, formulou pedido contraposto e deduziu amplamente suas teses defensivas.

Assim, a complexidade da matéria não desnatura a adequação da ação monitória, sobretudo porque o ordenamento jurídico não exige prova pré-constituída exauriente para o ajuizamento da demanda.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Avançando na celeuma, no mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma acertada, que houve substancial execução da obra contratada, remanescendo apenas pendências pontuais incapazes de justificar a retenção integral do saldo contratual.

Embora as fotografias juntadas pelos recorrentes demonstrem imperfeições e acabamentos pendentes, tais elementos não evidenciam inadimplemento absoluto ou frustração essencial do objeto contratual.

As alegações relativas à ausência de instalação de algumas portas, acabamentos e pendências em banheiros não possuem gravidade suficiente para descaracterizar a substancial execução dos serviços contratados, especialmente quando analisadas em conjunto com a integralidade da obra efetivamente realizada.

A teoria do adimplemento substancial, construída à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa, busca justamente impedir que pequenas pendências contratuais sejam utilizadas como fundamento para a recusa integral do pagamento ou para o desfazimento desproporcional da avença.

No caso concreto, o magistrado singular, longe de ignorar as pendências apontadas, reconheceu expressamente sua existência e, inclusive, afastou parte da cobrança inicialmente formulada pelo autor, reduzindo o valor efetivamente devido de R$5.123,50 (cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) para R$4.928,50 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), justamente em razão da análise crítica dos elementos probatórios constantes dos autos.

Tal circunstância demonstra que a sentença não acolheu integralmente a narrativa autoral, mas promoveu adequada ponderação entre os interesses das partes, observando o princípio da proporcionalidade e o equilíbrio contratual.

Não se mostra juridicamente razoável admitir que imperfeições pontuais, sem demonstração de inutilização do imóvel ou inviabilidade total da obra, autorizem a retenção integral do saldo remanescente ou afastem completamente a contraprestação pelos serviços efetivamente executados.

Destaca-se, nesse sentido, o seguinte aresto:

“AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada. Contrato de fornecimento e montagem de estruturas metálicas. Atraso na conclusão dos serviços. Notificação, pela contratante, comunicando a rescisão unilateral do negócio. Descabimento. Inexecução de parcela mínima da obrigação.
Adimplemento substancial da obrigação acertadamente reconhecido. Remuneração proporcional ao serviço executado.
Exigibilidade. Dedução, entretanto, do montante desembolsado pela contratante para conclusão da obra e correção de falhas. Pedido de cobrança parcialmente procedente. Sucumbência mínima da ré. Ônus sucumbenciais impostos apenas à autora. Sentença parcialmente reformada. RECONVENÇÃO. Declaração da rescisão do contrato, de pleno direito, por culpa da autora. Descabimento. Rescisão de pleno direito inadmissível, ante o adimplemento substancial. Culpa da autora, entretanto, reconhecida. Multa não compensatória devida. Pretensão indenizatória por "danos mercadológicos". Não comprovação. Pleito improcedente. Pagamento de diferença contratual. Descabimento. Perícia contábil que apurou saldo em benefício da autora/reconvida. Indenização por danos decorrentes de fatos apurados em outro feito. Pleito não deduzido na reconvenção. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido, no ponto. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1113196-34.2014.8.26.0100 São Paulo, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2023)

Também não prospera a tese de
inexistência de concordância com o acréscimo contratual
.

Conforme consignado na sentença, os comprovantes de pagamento revelam que os recorrentes efetuaram pagamentos posteriores ao alegado acréscimo de serviços, circunstância que evidencia, ao menos tacitamente, a anuência com a continuidade da execução da obra nos moldes ajustados entre as partes.

Nos termos do art. 111 do Código Civil, “o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária declaração de vontade expressa”.

Além disso, vigora no direito privado o princípio da liberdade das formas, previsto no art. 107 do Código Civil, segundo o qual a validade da declaração de vontade independe de forma especial, salvo exigência legal específica.

No caso, inexistindo contrato formal escrito delimitando rigorosamente o objeto e os valores ajustados, a dinâmica contratual passou a ser demonstrada pelo comportamento das partes no curso da execução da obra, especialmente pelos pagamentos sucessivos realizados após a ampliação dos serviços.

Não há nos autos qualquer elemento robusto capaz de demonstrar oposição expressa e imediata dos recorrentes ao alegado acréscimo contratual.

Ao contrário, a conduta dos apelantes revela aceitação prática da continuidade da prestação dos serviços, circunstância que fragiliza a tese de alteração unilateral arbitrária.

Igualmente correta a sentença ao julgar
improcedente o pedido contraposto
.

No tocante aos danos materiais, incumbia à parte requerida comprovar minimamente os prejuízos alegados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, os recorrentes não apresentaram orçamentos, laudos técnicos, notas fiscais, contratos com terceiros ou qualquer documento idôneo apto a demonstrar os efetivos custos necessários à conclusão da obra ou à reparação dos alegados defeitos.

As fotografias juntadas aos autos apenas demonstram a existência de pendências e acabamentos incompletos, mas não permitem concluir, por si sós, a extensão econômica dos alegados prejuízos.

Também não há falar em lucros cessantes.

A parte recorrente limitou-se a afirmar que pretendia locar o imóvel pelo valor mensal de R$2.000,00 (dois mil reais), sem, contudo, apresentar qualquer prova objetiva da destinação locatícia do bem, da existência de proposta concreta de locação, da média de mercado do imóvel ou da efetiva perda patrimonial alegada.

Os lucros cessantes não se presumem, exigindo prova concreta e objetiva da perda patrimonial efetivamente suportada, não bastando alegações genéricas ou expectativas hipotéticas de ganho futuro.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR EM GARANTIA. INSTALAÇÃO DE PEÇA REMANUFATURADA SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A substituição de componente essencial por peça remanufaturada, sem prévia informação e anuência do consumidor, configura inadimplemento contratual por violação ao dever de informação. 2. A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária decorre da atuação conjunta na execução da obrigação contratual. 3.
A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, não sendo admitida sua presunção.
”
(N.U 1010086-84.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Do mesmo modo, inexiste situação apta a ensejar indenização por danos morais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais capazes de atingir atributos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Na hipótese dos autos, os fatos narrados revelam típico dissabor decorrente de divergência contratual envolvendo execução parcial de obra, situação insuficiente para caracterizar violação à honra, imagem, dignidade ou integridade psíquica da parte recorrente.

Não se verifica exposição vexatória, humilhação pública, ofensa à personalidade ou circunstância extraordinária apta a justificar reparação extrapatrimonial. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À
AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO
.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. REFORMA DE PAVILHÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA RECONHECER O EXCESSO DO PROTESTO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELO EMBARGANTE-RECONVINTE É UNILATERAL E, AINDA QUE CONSIDERADO, NÃO EVIDENCIA INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CAPAZ DE JUSTIFICAR A RECUSA AO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. 2. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA RELACIONADA, INCLUINDO O INFORMANTE, LOCATÁRIO DO PAVILHÃO À ÉPOCA DOS FATOS, CONFIRMARAM A REGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AUTORA. 3. EVENTUAIS INCONSISTÊNCIAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMO FENDAS NO TELHADO E FALHAS DE PINTURA, NÃO FORAM DEMONSTRADAS DE FORMA CONCRETA E NÃO REVELAM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DO SALDO REMANESCENTE. 4. NÃO HOUVE PROVA DO DESEMBOLSO ADICIONAL DE VALORES COM REPAROS, SITUAÇÃO QUE CONFIRMARIA A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 5. O PROTESTO DO TÍTULO MOSTRA-SE LEGÍTIMO, CONFIGURANDO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR, NOS TERMOS DO ART. 188, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL, NÃO HAVENDO FALAR EM ILICITUDE, TAMPOUCO EM ILIQUIDEZ, INCERTEZA OU INEXIGIBILIDADE. 6.
INEXISTENTE ATO ILÍCITO, DESCABE A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA-RECONVINDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO HAVENDO PROVA DO ALEGADO ABALO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE
. 7. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Apelação: 50214549520198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Data de Julgamento: 17/09/2025, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2025)

Por fim, também não há qualquer elemento que autorize a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

Ao contrário, a sentença observou adequadamente a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, uma vez que houve parcial acolhimento da pretensão monitória e total rejeição do pedido contraposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora em
mais 2%
(dois por cento), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026